Tribunal: TJES
Processo: 5004762-04.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher; Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004762-04.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSUE SILVA PEREIRA DE OLIVEIRA

COATOR: 3 Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado contra ato que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 13; 147, § 1º; 140, caput; e 163, § 1º, I, todos do Código Penal, no contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva do paciente; e (ii) verificar se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva encontra respaldo no art. 312 do CPP, diante da presença de indícios de autoria e materialidade dos delitos (
fumus commissi delicti
), consubstanciados no boletim de ocorrência e declarações da vítima.

4. O
periculum libertatis
se justifica pela gravidade concreta dos fatos, notadamente pela conduta agressiva do paciente contra a vítima, o que evidencia risco à ordem pública e à integridade da ofendida.

5. O juízo de origem fundamenta adequadamente a decretação da prisão, observando a necessidade de preservar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, diante do risco de reiteração delitiva.

6. A condição de réu primário, por si só, não impede a decretação da prisão cautelar, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

7. Não se verifica constrangimento ilegal por excesso de prazo, considerando que a ação penal tramita regularmente, sem demonstração de desídia por parte do Judiciário ou do Ministério Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

_______________________

Tese de julgamento
: 1. A decretação da prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e na necessidade de garantir a ordem pública, mesmo diante de condições pessoais favoráveis do réu; 2. A alegação de excesso de prazo na prisão cautelar exige demonstração objetiva de desídia estatal, sendo insuficiente a simples afirmação de ausência de atos processuais relevantes.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313; Lei nº 11.340/2006, art. 20.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC nº 97.037/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.6.2018; STJ, AgRg no HC nº 936.004/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 01.10.2024; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJE 03.07.2024; STJ, AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 19.12.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5004762-04.2025.8.08.0000

IMPETRANTE
:

DENISE SILVA COUTO

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO DO PLANTÃO DA AUDIÊNCIA DE CUST
Ó
DIA DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

PACIENTE:

JOSUÉ SILVA PEREIRA

R
ELATOR:
DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

V
OTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOSUÉ SILVA PEREIRA

contra suposto ato coator do Juízo do Plantão da Audiência de Custódia de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos do processo nº 0000289-27.2025.8.08.0011, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.

Sustenta a impetrante que
(i)
não restam preenchidos os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva do paciente; e
(ii)
o
“(...) acusado é primário e possui bons antecedentes”
; e
(iii)

“O paciente encontra-se preso desde a data de sua custódia na data do dia 26/03/2025, sem sequer a distribuição de seu processo”
.

A medida liminar foi
indeferida
mediante a decisão acostada no id 12942128.

Informações prestadas pela autoridade coatora no id 13022904.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 13343130, opinou pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Sabe-se que a prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de última hipótese

(ul
tima ratio
)
, aplicável apenas quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, as condições antevistas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O art. 312 do Código de Processo Penal estabelece que devem estar presentes o
fumus commissi delicti
, ou seja, indícios mínimos de autoria e materialidade do delito, somado ao
periculum in libertatis
, caracterizado pelo risco que a liberdade do suspeito pode representar à garantia da ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal.

No caso em apreço, foi decretada a prisão preventiva do paciente, no dia 26 de março de 2025, pela suposta prática dos delitos insculpidos no art. 129, § 13, no art. 147, § 1º, no art. 140,
caput
, e no art. 163, § 1º, I, todos

do Código Penal, no âmbito da violência doméstica, o que autoriza a cautelar máxima, a teor do que prescreve o art. 20 da Lei nº 11.340/06, cumprindo, assim, com o requisito atinente ao inciso I, do art. 313 do Código de Processo Penal.

Nessa esteira, constata-se que o
fumus comissi delicti
encontra-se consubstanciado no Boletim Unificado nº 57576451 (id 12937046), no qual consta o seguinte histórico do fato:

“INFORMO A ESTA AUTORIDADE POLICIAL, QUE NA NOITE DE HOJE POR VOLTA DAS 19HS, A NACIONAL VANIA DOS SANTOS RAVERA COMPARECEU A ESTA UNIDADE POLICIAL COM SUA
FILHA MENOR DIZENDO QUE SEU COMPANHEIRO HAVIA AGREDIDO ELA E SUA FILHA MENOR EM CASA, QUE ELA CONSEGUIU SE DESVINCILHAR E IR EM DIREÇÃO A DELEGACIA REGIONAL QUE FICA PRÓXIMA A CASA DO CASAL (ONDE OCORRERAM AS AGRESSÕES) QUANDO O COMPANHEIRO DE NOME JOSUÉ DA SILVA OLIVEIRA JOGOU A SUA MOTO NA FRENTE DO VEICULO DA VITIMA, QUE NESTE MOMENTO A VITIMA PAROU O CARRO, MOMENTO EM QUE JOSUÉ LHE JOGOU O CAPACETE NA COXA ESQUERDA E COMEÇOU A CHUTAR O CARRO DA VITIMA, QUE COMEÇOU A JUNTAR VÁRIOS HOMENS NO LOCAL, QUE NESSE MOMENTO A VITIMA E SUA FILHA VIERAM A PÉ PEDIR AJUDA NESTA DELEGACIA, QUE NESTE MOMENTO VIERAM AO PLANTÃO REGIONAL E FALARAM COM UM ADVOGADO QUE ESTAVA AGUARDANDO SEU CLIENTE NA RECEPÇÃO, QUE O OFICIAL INVESTIGADOR FERNANDO RIBEIRO MARTINS E OUTROS PLANTONISTAS ESTAVAM NO LOCAL, A VITIMA NARROU QUE A MOTO DO SUSPEITO AINDA ESTAVA NO LOCAL NA RUA DA DELEGACIA EMBAIXO DO CARRO DELA, UMA TUCSON PRETA ANO 2010. ATO CONTINUO FERNANDO SOLICITOU APOIO DO OFICIAL INVESTIGADOR ELIOMAR BAHIENSE PARA QUE REALIZASSE A ABORDAGEM DE FORMA MAIS SEGURA. QUE NO LOCAL DO ACIDENTE AINDA ESTAVA O NACIONAL JOSUÉ, TRAJADO DE ROUPA DE SEGURANÇA E PORTANDO UMA FACA NO COLDRE, QUE ABORDADO NÃO ESBOÇOU REAÇÃO SENDO RAPIDAMENTE DESARMADO, QUE AO QUESTIONARMOS JOSUÉ SOBRE A SUPOSTA ARMA DE FOGO E O MESMO INFORMOU QUE A ARMA ESTAVA NO PORTA LUVAS DA TUCSON, MAS QUE SE TRATAVA DE UM SIMULACRO” (id 12937046)

Somado a isso, verifica-se que o
periculum libertatis

foi justificada na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, bem como na conveniência da instrução criminal, conforme preconiza o art. 312 do CPP. Senão vejamos trecho da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

“No caso concreto, a prisão do autuado se faz necessária devido à gravidade do crime, eis que narra o APFD que no dia dos fatos a vítima compareceu a unidade policial com sua filha menor, informando que o custodiado havia lhe agredido, dizendo que teria conseguido se desvencilhar e ir em direção a delegacia de polícia, que fica próximo a residência. Consta ainda nos autos, que o autuado teria jogado sua moto pra cima do carro da vítima na tentativa de impedir referida denúncia conforme amplamente narrado por ela no termo de declaração anexado nos autos. Assim, resta demonstrado que o flagrado que sua postura agressiva perante as vítimas não lhe favorece e que demonstra ser pessoa voltada ao cometimento de crime no âmbito doméstico e familiar contra a mulher. Ademais, a primariedade é circunstância que, por si só, não obsta a manutenção da segregação cautelar, notadamente quando as circunstâncias fáticas demonstram a sua necessidade. A postura agressiva perante a vítima, não nos dá a segurança de que, uma vez solto, o agente não voltará a delinquir, podendo, inclusive, cometer contra a vítima outros delitos com desfechos ainda mais trágicos. Ressalta-se, ainda, que em crimes que envolvam violência doméstica, a garantia da ordem pública consubstancia-se na necessidade de se preservar a integridade física e psicológica da vítima, ante a possibilidade de haver a reiteração de atos violentos com consequências, muitas vezes, irreparáveis. Nesse contexto a segregação cautelar do autuado é de rigor, para garantir a ordem pública, até que os fatos venham a ser melhores esclarecidos pelo juiz natural. Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante delito do autuado JOSUE SILVA PEREIRA DE OLIVEIRA em PRISÃO PREVENTIVA para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.” (id 12937047)

Sendo assim, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada, notadamente se considerada a gravidade dos delitos por supostamente cometidos.

Rememora-se que o C. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da
periculosidade efetiva do agente
, evidenciada pelas
circunstâncias adjacentes ao evento criminoso denunciado

(
STJ,
RHC n
º
97.037/BA,
Rel.
Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28.6.2018
).

No mesmo sentido, destaca-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, acusado de participar do assassinato da vítima, em razão de uma dívida de R$ 46,00, referente ao valor de 2 caixas de cerveja, tendo levado executor até a residência da vítima para que ele a matasse. 3.
A propósito, "
A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
"
(HC 212647 AGR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (...) 6. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
936.004/
MS
2024/0297083-4, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 01.10.2024
) (grifei)

No caso vertente, trata-se de suposto cometimento de crime de lesão corporal contra vítima praticado na forma da Lei nº 11.340/06. Portanto, dado o modo como o suposto delito foi cometido, evidencia-se, em sede de cognição sumária, a periculosidade do agente.

Além disso, no que concerne às particularidades individuais do paciente, salienta-se que

“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”

(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Com efeito, apesar de a prisão preventiva ser medida extrema entre as cautelares, o juízo de origem, ao analisar o caso concreto, teve a percepção de que essa seria a única suficiente para, como já mencionado, garantir a preservação da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Por derradeiro, no que concerne ao alegado excesso de prazo, sustenta a parte impetrante que “
O paciente encontra-se preso desde a data de sua custódia na data do dia 26/03/2025, sem sequer a distribuição de seu processo”
.

Acerca do tema, a jurisprudência do C. STJ é uníssona no sentido de que
“(...
)
a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Impõe, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possa influir na tramitação da ação penal”
(AgRg no HC 538.504/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).

Sucede que as informações prestadas pela autoridade coatora (id 13022904) indicam que a ação penal encontra-se em trâmite regular perante a 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, com impulsionamento adequado pela autoridade apontada como coatora.

Além disso, a parte impetrante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma concreta e objetiva, eventual desídia por parte dos representantes do Poder Judiciário ou do Ministério Público, sendo certo que a simples alegação de inércia, desacompanhada de elementos probatórios mínimos, não é suficiente para caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Diante dessas considerações, e na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. relator para denegar a ordem.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.